Tribunal: TJDFT
Processo: 0001228-93.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001228-93.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ARILSON SILVA CAVALCANTI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEIS. RÉU QUE PRATICA ATOS LIBIDINOSOS DURANTE VÁRIOS ANOS COM DUAS FILHAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE, CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 215-A e 217-A, combinados com 226, inciso II, do Código Penal, em concurso material, depois de praticar atos libidinosos durante anos com duas filhas menores, dizendo que isso era autorizada pela Bíblia e que se elas o denunciassem ficariam sem recursos para sobreviver. 2 A materialidade e a autoria dos crimes denunciados foram demonstradas pelos depoimentos lógicos, coesos e harmônicos das vítimas, sempre de especial relevância na apuração de crimes dessa natureza, estando corroborados pelo testemunho da genitora e de uma pastora da igreja que oficiava na igreja que toda familia frequentava. Há, ainda, prints de diálogos entre a filha mais velha e o réu. Nada há nos autos que indique o propósito de uma incriminação graciosa do réu em crimes de tamanha gravidade, ficando a negativa de autoria isolada no rol das provas coligidas. 3 Beijos de língua e carícias lascivas nas nádegas por baixo da roupa não podem configurar mera importunação sexual nem tampouco gestos inocentes de carinho entre pai e filha. Tais ações denotam luxúria e caracterizam atos libidinosos diversos da conjunção carnal, conforme descritos no artigo 217-A do Código Penal. 4 A culpabilidade e a personalidade do réu, bem como as circunstâncias e consequências negativas dos crimes são evidentes: sendo o réu Policial Militar, ameaçou a primeira filha, dizendo que se ela o denunciasse ficaria na penúria. Ele considerava as filhas como suas namoradas, afirmando que somente ele poderia tirar a virgindade da filha mais velha, Levou-a ao motel e lhe machucou a vagina forçando a penetração, levando-a a desenvolver verdadeira ojeriza aos homens em geral, sendo hoje incapaz de se relacionar com eles. 5 Nos casos de crimes contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, deve-se desde logo fixar o valor mínimo indenizatório a título de dano moral, havendo pedido expresso do órgão da acusação ou da ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema 983/STJ. 6 Provimento do recurso acusatório e desprovimento do recurso defensivo. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 158, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação e insurgindo-se contra o indeferimento de produção de prova pericial, ao argumento de que ensejou o cerceamento de defesa; b) artigos 1o, 215-A, e 217-A, todos do Código Penal, asseverando que de acordo com os fatos narrados pelas duas vítimas, deveria ser aplicada pena distinta com relação aos abusos cometidos contra as duas filhas, ao argumento de que conforme os relatos da filha menor o crime praticado contra ela seria menos grave, em obediência ao princípio da proporcionalidade; c) artigo 59 do Código Penal, alegando ausência de quaisquer circunstâncias para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 158, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e 59, 215-A, e 217-A, todos do Código Penal. Isso porque, infirmar as conclusões da turma julgadora, acerca da comprovação da materialidade, e com relação à análise da culpabilidade, circunstâncias e consequências desfavoráveis para fins de fixação da pena-base acima do mínimo legal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial lastreado na alegada afronta ao artigo 1o do Código Penal, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017